Tribunal: TJES
Processo: 5004034-60.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004034-60.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ANA CLAUDIA FERREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL. RESIDÊNCIA INCLUSIVA. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793/STF.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou a disponibilização de vaga em residência inclusiva para jovem portadora de graves transtornos mentais e neurológicos, em situação de vulnerabilidade social.

2.
O ente estatal sustenta sua ilegitimidade passiva ad causam, alegando que a competência para o fornecimento de serviço de residência inclusiva seria exclusiva do Município.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A questão em discussão consiste em saber se o Estado possui legitimidade passiva para responder por demanda que visa o fornecimento de vaga em residência inclusiva, ou se a responsabilidade seria exclusiva do ente municipal, à luz da repartição de competências do SUS e da assistência social.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A Constituição Federal (arts. 23, II, e 196) estabelece a competência comum e a responsabilidade solidária da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na garantia do direito à saúde e à assistência pública.

5.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 793 (RE 855.178), reafirmou a solidariedade dos entes federados nas demandas prestacionais de saúde. A necessidade de observar as regras de repartição de competência e o direcionamento financeiro deve ser resolvida na fase de cumprimento de sentença ou via ressarcimento administrativo, não constituindo óbice para a concessão de tutela de urgência que visa garantir o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

7.
Tese de julgamento:
"A responsabilidade dos entes federados nas demandas prestacionais de saúde e assistência social é solidária, de modo que a definição de competência administrativa ou financeira interna não afasta a legitimidade passiva do Estado para fornecer vaga em residência inclusiva, cabendo eventual direcionamento ou ressarcimento na fase de cumprimento de sentença".

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 23, II, e 196.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 855.178 (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 05.03.2015; STJ, AgInt no CC 193.194/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 29.08.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra a r. decisão de id. 61461872, que, nos autos da
ação
de obrigação de fazer
proposta por
ANA CLAUDIA FERREIRA DA SILVA,

representada pela sua avó materna,
Tânia da Silva Leão,
deferiu o
pedido d
e antecipação de tutela para que o agravante providencie, no prazo de 15 (quinze) dias, a colocação da autora ANA CLAUDIA FERREIRA DA SILVA em uma instituição habitacional (clínica credenciada ou em uma residência inclusiva), adequada à sua condição de saúde e aos cuidados especializados necessários, garantindo-lhe uma existência digna, bem como bem-estar social e de saúde, em um dos estabelecimentos públicos ou conveniados na Grande Vitória-ES. Na ausência de vagas em tais estabelecimentos, determino que seja providenciado abrigo e tratamento em uma instituição particular na Grande Vitória-ES, às custas do requerido, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em caso de descumprimento.

Em suas razões (id. 12699902), aduz o recorrente, em breve síntese: sua ilegitimidade passiva para atender ao objeto do processo, visto que a residência inclusiva deve ser proporcionada exclusivamente pelo Município de Cariacica.

Basicamente diante de tal fundamento, requer o recebimento do recurso em seu efeito suspensivo, sustentando estarem presentes os requisitos necessários para tanto.

Decisão em id. 12738263 recebendo o recurso sem efeito suspensivo.

As contrarrazões foram apresentadas em id. 13282144 pelo desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria Cível opinou pelo desprovimento do recurso em parecer de id. 17054344.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

O presente feito comporta sustentação oral.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5004034-60.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ANA CLAUDIA FERREIRA DA SILVA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra a r. decisão de id. 61461872, que, nos autos da
ação
de obrigação de fazer
proposta por
ANA CLAUDIA FERREIRA DA SILVA,

representada pela sua avó materna,
Tânia da Silva Leão,
deferiu o
pedido d
e antecipação de tutela para que o agravante providencie, no prazo de 15 (quinze) dias, a colocação da autora ANA CLAUDIA FERREIRA DA SILVA em uma instituição habitacional (clínica credenciada ou em uma residência inclusiva), adequada à sua condição de saúde e aos cuidados especializados necessários, garantindo-lhe uma existência digna, bem como bem-estar social e de saúde, em um dos estabelecimentos públicos ou conveniados na Grande Vitória-ES. Na ausência de vagas em tais estabelecimentos, determino que seja providenciado abrigo e tratamento em uma instituição particular na Grande Vitória-ES, às custas do requerido, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em caso de descumprimento.

Em suas razões (id. 12699902), aduz o recorrente, em breve síntese: sua ilegitimidade passiva para atender ao objeto do processo, visto que a residência inclusiva deve ser proporcionada exclusivamente pelo Município de Cariacica.

Basicamente diante de tal fundamento, requer o recebimento do recurso em seu efeito suspensivo, sustentando estarem presentes os requisitos necessários para tanto.

Decisão em id. 12738263 recebendo o recurso sem efeito suspensivo.

As contrarrazões foram apresentadas em id. 13282144 pelo desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria Cível opinou pelo desprovimento do recurso em parecer de id. 17054344.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia em aferir a responsabilidade do Estado do Espírito Santo no fornecimento de vaga em residência inclusiva para a agravada, jovem portadora de graves transtornos mentais e neurológicos, em situação de vulnerabilidade social.

Sustenta o agravante que é parte ilegítima para figurar na presente ação, pois a competência para cumprimento de demanda prestacional de vaga em residência inclusiva é exclusiva do Município.

A Constituição Federal, em seus artigos 23, II, e 196, estabelece a responsabilidade solidária dos entes federados na garantia do direito à saúde e à assistência social. Veja-se:

Art. 23.
É
competência comum
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

[...] II -
cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

Art. 196.
A saúde é direito de todos e
dever do Estado
, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Essa solidariedade, reafirmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 793 (RE 855.178), impõe que União, Estados e Municípios respondam, de forma conjunta, pelas demandas que visam assegurar o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana. Vejamos a tese firmada:

"Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro."

Embora o STF tenha fixado que compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, também reafirmou que a responsabilidade dos entes federados é solidária, podendo o polo passivo ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.

Por esta razão, não deve ser acolhida tese de ilegitimidade passiva neste momento.

Ademais, no caso em tela, os laudos médicos e psicossociais, emitidos inclusive por órgãos estaduais como o HEAC (Hospital Estadual de Atenção Clínica), atestam que a agravada apresenta quadro de epilepsia refratária, esquizofrenia e déficit intelectual grave, com episódios frequentes de agressividade que colocam em risco sua integridade física e a de sua avó, pessoa idosa e hipervulnerável, que já não reúne condições de prestar os cuidados necessários.

Deste modo, eventual discussão acerca da repartição financeira não pode constituir óbice à concessão da tutela de urgência ora pleiteada, sobretudo em razão do entendimento firmado no precedente vinculante do STF.

Nesse sentido, cito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO RECORRIDA EM CONFORMIDADE COM ART. 300, DO CPC. TUTELA DE URGÊNCIA. PEDIDO DE FORNECIMENTO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. TEMA 793, STF. SOLIDARIEDADE. DIRECIONAMENTO PARA O ENTE APENAS NO CUMPRIMENTO RECURSO DESPROVIDO.
1.
Embora o STF tenha fixado que compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, também reafirmou que a responsabilidade dos entes federados é solidária, podendo o polo passivo ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente,
razão pela qual não há se falar em litisconsórcio passivo necessário da União. Isto posto, na mesma esteira da interpretação da jurisprudência do STJ, entendo que
o direcionamento da responsabilidade a determinado Ente Público deverá ser realizado na fase de cumprimento de sentença. Do contrário, restaria desconfigurado o caráter solidário da obrigação.
2. Recurso desprovido. (TJES, Agravo de instrumento n. 5001866-90.2022.8.08.0000, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julgado em: 18/Mai/2022)

Por fim, cabe ressaltar que, quando a tese estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, refere-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde, pois, de outro modo, a obrigação perderia o caráter solidário.

Nesse sentido se pronunciou a Primeira Seção do STJ: “
O STJ, por sua vez, já se manifestou reiteradas vezes sobre a quaestio iuris e pacificou o entendimento de que a ressalva contida na tese assentada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. Concluir de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte”
(AgInt no CC n. 193.194/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 29/8/2023, DJe de 21/9/2023).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)